Tribunal: TJMT
Processo: 1011987-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011987-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES MOUREIRA - CPF: 022.221.231-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS ALVES MOUREIRA - CPF: 022.221.231-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO-PENA –
PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE SUPOSTAMENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS

– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS COMORBIDADES ALEGADAS – RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LISTADAS NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – ANÁLISE DO CONTEXTO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS

– INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXPOSIÇÃO DO RÉU A RISCO DE CONTAMINAÇÃO – ADOÇÃO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO – NOTÓRIO RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO AMBIENTE EXTERNO – PRECEDENTE DO CNJ –
ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o STJ,

“
a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).

2. É incabível a concessão do regime domiciliar ao reeducando em cumprimento de pena se não há comprovação de que ele integre grupo de risco, que tenha diagnóstico confirmado ou suspeito do vírus Sars-CoV-2, ou, ainda, que esteja sob tratamento médico cuja concretização seja impossível no interior do estabelecimento prisional, sobretudo se há notório risco de contaminação exterior, ante a exponencial disseminação da doença na região.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado à conta de suposto constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quarta

Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, consubstanciado no indeferimento do

pedido da Defesa no interesse da concessão do regime domiciliar ao reeducando
Douglas Alves Moreira
.

Em apertada síntese, a impetrante expõe que o paciente é hipertenso e diabético e, nessa medida, apresenta comorbidades que o classificam como integrante do grupo de risco de infecção pelo novo
coronavírus
(covid-19).

Defende, nessa toada, que o pretenso beneficiário faz jus, excepcional e temporariamente, ao cumprimento da expiação em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo a se considerar a inocuidade da adoção de medidas preventivas no âmbito do sistema carcerário mato-grossense, dada a superlotação de todas as unidades prisionais do Estado.

Com essas considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada a inclusão do paciente no regime domiciliar. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
48191467
, pp. 02/04
).

Em petitório, a impetrante noticia o surgimento de casos confirmados de contaminação dos reclusos pelo vírus SARS-CoV-2 na unidade penitenciária de Rondonópolis/MT, onde se encontra recluso o paciente, consoante novos documentos coligidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados,
afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

À luz do estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, foi expedida a
Recomendação n. 62/2020, do CNJ
, posteriormente modificada pela
Recomendação n. 68/2020
, aconselhando “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Referido ato administrativo, como consabido, conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerarem, dentre diversas providências, a “
(...) concessão de
prisão domiciliar
em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”
, bem como a
“colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
” (art. 5º, incisos III e IV).

Por outro lado, é prevista a “
concessão de
saída antecipada
dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal
, sobretudo em relação às (...) pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco (...) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade
” (art. 5º, inciso I).

Aludidas medidas deverão ser implementadas caso a caso, “
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
” (art. 5º,
caput
), inexistindo, pois, determinação cogente de soltura ou abrandamento do cárcere a todos os sujeitos que se encontrem em cumprimento de pena, ainda que integrantes do grupo de risco.

No caso em apreciação, verifica-se que
Douglas Alves Moreira
encontra-se em cumprimento à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão que lhe fora imposta, definitivamente, em regime inicial fechado, por haver praticado crimes de roubo circunstanciado, tendo o juízo impetrado indeferido o seu pedido de concessão de prisão domiciliar.

E, de fato, não se verifica a presença de suporte fático que autorize o cumprimento da prisão
ad poenam
em
regime domiciliar
.

Conquanto os autos revelem que o paciente figura em
lista genérica
e
não datada

de “
recuperandos em tratamento de condição crônica
” (id.
45376961)
, os documentos anexados à peça inaugural não permitem enquadrá-lo no denominado
grupo de risco
, observando-se ainda contar ele, atualmente, com 31 (trinta e um) anos de idade.

Nesse sentido, conforme bem apontado na decisão censurada, “
a
Defesa Técnica
não carreou aos autos qualquer documento médico

oficial que, ao menos, descreve uma suposta doença que o recuperando possui, ou ainda, que sugerisse agravamento recente do quadro de saúde do recuperando, muito menos apontamento de estar infectado com covid-19 (...)
”, quadro que se ainda se perpetua, considerando que não há comprovação documental acerca das supostas comorbidades apontadas.

Vale destacar que, conforme exposto pelo juízo singular, a Defesa do paciente teria apresentado histórico de atendimentos de enfermagem, consultas e exames, documentos estes que tampouco foram acostados na presente impetração a fim de corroborar a narrativa.

Assim, ainda que existam indicativos de o paciente haver sido submetido a cuidados para com a sua saúde, não há qualquer laudo técnico a diagnosticá-lo com enfermidades que se qualifiquem como comorbidades, que apontem para sua contaminação pelo coronavírus ou, ainda, que evidencie a necessidade de tratamento médico cuja concretização seja impossível no interior do estabelecimento prisional.

Constata-se tecnicamente, portanto, que o paciente não se amolda às situações expostas na Recomendação n. 62/2020 que permitem a concessão da
prisão domiciliar
, considerando que ele não se encontra em regime aberto ou semiaberto, conforme exige o art. 5º, inciso III, e tampouco apresenta diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, a teor do inciso IV.

Aliás, ainda que se pudesse classificá-lo como reeducando com diagnóstico “
suspeito
”, dada a confirmação de casos da enfermidade no ergástulo em que se encontra, vê-se que a prisão domiciliar apenas seria recomendada “
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
”, conforme o supracitado art. 5º, inciso IV, informação concreta que inexiste no caso sob apreciação, inclusive por não haver sido submetida a nova situação ao juízo singular.

Ademais, ainda que assim não fosse, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem apontado no sentido de que “
a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).

No caso em estima, a prova pré-constituída não é capaz de amoldar o paciente ao grupo vulnerável, não há informação de tratamento médico a ser dispensado a ele e, sobretudo, há notório risco de contaminação exterior, destacadamente à luz do aumento exponencial de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2 em Rondonópolis/MT e da recente classificação do Estado de Mato Grosso como o epicentro da COVID-19 no país, segundo divulgado em 03.07.2020
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).

Paralelamente, merece destaque a realidade experimentada pelo sistema penitenciário do Estado do Mato Grosso, âmbito em que já foram adotadas medidas para redução de riscos epidemiológicos, nos termos das Notas Técnicas Orientativas nº 03, 04 e 05/2020/SAAP/SESP-MT.

A despeito da persistente superlotação do sistema penitenciário, providências como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários foram concretamente atendidas, havendo previsão de medidas mais austeras a serem adotadas na hipótese de contaminação de detentos, como o isolamento em local designado na unidade penal com monitoramento do quadro clínico e atenção para eventual encaminhamento a serviços externos de saúde (item 7, Nota Técnica nº 03/2020/SAAP/SESP-MT).

Outrossim, não cabe invocar o art. 5º, inciso I, da Recomendação n. 62/2020, na medida em que este dispositivo expôs ser necessária, para a concessão da
saída antecipada
dos condenados em regime fechado, a observância das diretrizes fixadas na súmula vinculante n. 56, o que exige, inexoravelmente, a análise global do contexto vivenciado na unidade prisional em tela.

Isso porque, a teor dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, os benefícios devem ser concedidos isonomicamente, iniciando-se pelos detentos que estejam mais próximos de progredir ou concluir a sua pena, o que torna imprescindível decisão pormenorizada e coletiva emanada do juiz das execuções penais, à luz das informações do Cadastro Nacional de Presos, do CNJ, inibindo-se atuação casuística que desconsidere a lide estrutural subjacente.

Frente a esse cenário, conclui-se que não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da concessão da prisão domiciliar no caso em estima, considerados os fins almejados pela norma de proteção e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020